Tribunal: TJDFT
Processo: 0003555-44.2009.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
D E C I S Ã O 1. INDEFIRO o pedido de preferência constitucional formulado pelo(a) credor(a) RAIMUNDA SIMONE SOARES AZEVEDO no ID 21087425, em razão da decisão de ID 7578803 - fls. 7/8 e do recebimento do crédito preferencial descrito no(s) alvará(s) de ID 7578803 - fl. 13, aliado-se ao fato de que o pagamento preferencial só pode ser concedido em única oportunidade, nos termos Enunciado n. 14 da Câmara Nacional de Gestores de Precatórios. O adimplemento do saldo remanescente observará a ordem cronológica de autuação do precatório. 2. Após, voltem os autos conclusos para posterior análise dos requerimentos do acordo direto de ID 21336734 e anexos. Publique-se. Brasília, 12 de novembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto